Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Soltura para sustento dos filhos. Não comprovação de que o paciente é o único responsável pelo sustento e cuidado com as crianças. Impetração admitida; ordem denegada.